Tribunal: TJMT
Processo: 1019469-71.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1019469-71.2019.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Excesso de prazo para instrução / julgamento, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (IMPETRANTE), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (IMPETRANTE), FRANCISCO BISPO DOS SANTOS FILHO - CPF: 496.664.101-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 7a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E “LAVAGEM” DE DINHEIRO – “OPERAÇÃO
RED MONEY
” – PRISÃO PREVENTIVA – PRETENDIDA A EXTENSÃO DOS EFEITOS DA ORDEM CONCEDIDA AOS CORRÉUS – IMPROCEDÊNCIA – CONDIÇÕES PESSOAIS DISTINTAS – REINCIDÊNCIA – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO – INOCORRÊNCIA – PROCESSO QUE SE DESENVOLVE EM RITMO COMPATÍVEL COM A COMPLEXIDADE DO CASO – PEDIDO SUBSIDIÁRIO – CONVERSÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EM DOMICILIAR – INVIABILIDADE – GRAVIDADE DA DOENÇA NÃO DEMONSTRADA – ORDEM DENEGADA.

Se o acórdão paradigma que revogou a prisão preventiva do corréu se baseou nas suas condições pessoais, especialmente na primariedade, não há como estender o benefício ao paciente, que é reincidente em crime doloso.

O constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo para o deslinde da ação penal não é aferido mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, afigurando-se imperativa a análise de cada caso com base no princípio da razoabilidade para, diante das suas peculiaridades, concluir se a instrução está tramitando com morosidade ou não.

A desarticulação de uma organização criminosa de elevada magnitude e notória periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, maior esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

Não merece ser convertida a prisão preventiva em domiciliar quando não houver prova de que a doença do paciente é grave.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Francisco Bispo dos Santos Filho
, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da 7a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Em síntese, os impetrantes afirmam que o paciente se encontra em idêntica situação fático-processual à do corréu João Bosco de Campos, cuja prisão cautelar foi recentemente revogada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 1013846-26.2019.8.11.0000 em razão do reconhecimento, pela Segunda Câmara Criminal desta Corte, do excesso de prazo para a formação da culpa.

Enfatizam ainda que, conquanto o período de segregação provisória já ultrapasse 503 dias, a impetrada nem sequer designou data para a realização da audiência de instrução, uma vez que muitos dos corréus ainda não foram citados e outros não apresentaram suas respostas à acusação.

Por fim, afirmaram que o acusado está acometido de doença cuja segregação prisional agrava suas condições.

Com tais considerações e invocando a norma do art. 580 do Código de Processo Penal, requerem, liminarmente, que seja estendido ao paciente o benefício concedido ao mencionado corréu, expedindo-se alvará de soltura em seu favor, ou, subsidiariamente, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, ao fundamento de que o paciente é acometido de doença grave.

Juntam documentos.

A medida liminar foi indeferida consoante movimentação de Id. 29013456, motivo pelo qual os impetrantes pleitearam em Id. 29930474 a reconsideração da decisão, que foi também indeferida (Id. 30018991).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 32665456).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 34020480).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020